Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-89.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-89.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800525-89.2023.8.14.0029

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE 32.766

EMBARGADO: MARIO FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA 32.675-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual, condenando-a à restituição em dobro de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentada contradição no julgado, que teria desconsiderado os documentos que comprovam a contratação e a efetiva transferência de valores à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao concluir pela inexistência da contratação, apesar da existência de documentos que comprovam a anuência da parte autora com os termos do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como da transferência dos valores contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável foi assinado pela parte autora, com expressa autorização para desconto em folha, conforme comprovado nos autos.

4. A contratação atendeu aos requisitos legais de validade, estando presentes o consentimento, objeto lícito e forma prescrita.

5. A existência de TEDs demonstrando o crédito do valor contratado na conta da parte autora corrobora a regularidade do negócio.

6. Não há falha no dever de informação, uma vez que os documentos contratualmente firmados deixam clara a modalidade contratada.

7. A ausência de utilização do cartão para compras não descaracteriza a modalidade contratada, sendo o saque valor permitido dentro do contrato de cartão consignado.

8. Inexistindo vícios na contratação e ausente abusividade comprovada nos encargos, impõe-se a improcedência da ação declaratória.

9. Presente contradição na decisão embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado, julgar procedente a apelação do banco embargante e reformar a sentença de origem para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
1. A existência de termo de adesão firmado pela parte autora e a comprovação de transferência dos valores contratados por meio de TED demonstram a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. 2. A contratação nessa modalidade é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos legais e respeitado o dever de informação, não sendo cabível restituição de valores ou indenização por danos morais quando não configurada irregularidade na cobrança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, em face do acórdão de id. . 27461744, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado por meio de cartão com reserva de margem consignável (RMC), determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a pretensão autoral está atingida pela prescrição ou decadência;

(ii) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem;

(iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(iv) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não incide prescrição nem decadência sobre o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, nos termos do art. 169 do Código Civil.

4. O contrato de empréstimo não foi apresentado pela instituição financeira, tampouco comprovada a utilização ou transferência do valor supostamente contratado, não se desincumbindo do ônus da prova.

5. A cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 é proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação e da utilização dos valores justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A reparação por dano moral decorrente de cobrança indevida deve observar a proporcionalidade entre o prejuízo suportado e o caráter pedagógico da indenização”.

A embargante nas razões de id. 27682941, aduz em apertada sintese que o acordão embargado é contraditorio, vez que deixou de observar o contrato colacionado aos autos, além da comprovação do TED para parte autora.

Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para que seja sanada a contradição, no sentido de reconhecer a validade da contratação entabulada entre as partes.

Contrarrazões ofertadas no id.
28162892
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É
o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Cinge-se a controvérsia acerca da contradição acerca da existencia e validade do contrato em emprestimo consignado na modalidade RMC, celebrado entre as partes.

Adianto que o recurso merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

No caso em tela, ao contrário do que consta no acórdão embargado, constata-se que a parte Autora anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO” (id. . 24616018), onde foi exposto com clareza e em destaque, que O CLIENTE autoriza o Órgão ou a Empresa Consignante a realizar o desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC, com desconto mensal na folha de pagamento

do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor.

Consta ainda nos autos, diversos contratos de empréstimos consignados na modalidade RMC, celebrados entre as partes (id. 24616018, 24616014

24616015 e

24616016) , além da comprovação do beneficio economico da parte autora, através de TED realizados diretamente para sua conta bancária (id. 24616020 Páginas 1-5).

Ressalta-se, que, da minuciosa análise dos instrumentos contratuais, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma do acórdão embargado, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

Por tais razões e fundamentos, dá-se provimento aos embargos de declaração, para tornar sem efeito o acordão embargado e, reconhecer como válida a contratação reclamada e, por consequencia julgar procedente o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda declaratória.

Inverto o ônus sucumbencial, devendo ser observado a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025